Tribunal: TJMT
Processo: 1003006-54.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003006-54.2019.8.11.0000
Vistos, etc.
Devolvo os autos, a pedido da Secretaria, em razão de distribuição equivocada a esta Magistrada.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora